Tribunal: STF
Processo: Rcl 54323
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA DE DÉBITOS TRABALHISTAS. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE NS. 58 E 59. INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Convicon Conteineres de Vila do Conde S/A, em 30.6.2022, contra a seguinte decisão da Quarta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Oitava Região no Processo n. 0000627-13.2021.5.08.0101, pela qual teria sido descumprido o decidido por este Supremo Tribunal nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 58 e 59:



    “JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. ADC'S 58 E 59 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EFEITO ERGA OMNES 



    Afirma a executada-agravante que a sentença de embargos à execução, afastou a sua insurgência em relação aos juros e correção monetária, sob o argumento de que já teria havido transitado em julgado em relação a matéria, visto que supostamente não fora objeto de rediscussão nos recursos interpostos nos autos principais, devendo ser aplicados os parâmetros da sentença no processo principal (TR + 1% a.m). 



    Contudo, diz a agravante que a sentença dos autos principais nº 0000847-79.2019.5.08.0101 não transitou em julgado, e por ter sido publicada em 19/02/2020, data anterior a existência da ADC 58, não se aplicou aos cálculos de liquidação a decisão do STF nas ADCs 58 e 59, de 18/12/2020, a qual exarou tese vinculante quanto ao índice de correção monetária e juros de mora dos débitos trabalhistas, definindo a utilização do IPCA-e na fase pré-judicial e da taxa Selic para o período judicial. 



    Decido.



    Consultado os autos do processo principal (0000847-79.2019.5.08.0101), via sistema PJe, verifico que a sentença exequenda assim dispôs: ‘JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. Os juros e correção monetária incidem, nos termos da Lei 8.177/91 e do Enunciado 211 do TST’; tendo sido prolatada de forma líquida cujos cálculos observaram os valores corrigidos pelo índice 'Tabela Única JT Diário', acumulado a partir do mês subsequente ao vencimento, conforme súmula nº 381 do TST, e juros simples de 1% a.m., pro rata dia (Art. 39 da Lei nº 8177/91). 



    A decisão nas ADCs 58 e 59 determinou que ‘são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão (na ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória) todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês’.



    Portanto, embora nos autos principais ainda esteja pendente de julgamento no TST a agravo de instrumento em recurso de revista, verifico que não há discussão a respeito dos índices de juros e correção monetária aplicados no dispositivo da sentença e nos cálculos, restando este capítulo transitado em julgado, pelo que, diante da modulação acima citada, há impossibilidade de reapreciação dessa matéria.



    Agravo improvido” (doc. 5).



    2. A reclamante alega que, “desde sede de embargos à execução, a Reclamante busca que seja aplicado ao presente processo o decidido pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento das ADCs 58 e 59 e das ADIs 5867 e 6021, no qual os cálculos de reclamações trabalhistas devem observar a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir do ajuizamento da ação, a incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil)” (doc. 1, fl. 2).



    Pontua que, “quando do julgamento dos embargos, fora julgado procedentes para determinar o refazimento do cálculo pela contadoria do Juízo, com o abatimento dos valores já garantidos a título de depósito recursal no processo principal (0000847-79.2019.5.08.0101). Sendo afastada a insurgência em relação aos juros e correção monetária, sob a alegação que já teria havido transitado em julgado em relação a matéria, visto que supostamente não fora objeto de rediscussão nos recursos interpostos nos autos principais, devendo ser aplicados os parâmetros da sentença no processo principal (TR + 1% a.m)” 
(doc. 1, fl. 2). 



    Argumenta que, “em recurso ao TRT8, foi buscado a devida adequação quanto ao índice de correção monetária e aplicação das ADC’s 58 e 59, IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir do ajuizamento, a incidência da taxa SELIC. Contudo, a C. 4ª Turma do TRT8, ratificou a aplicação do índice TR, acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês, mesmo quando inexiste qualquer ordem expressa do índice de correção monetária e juros no processo principal (0000847-79.2019.5.08.0101), do contrário, existe simples consideração de seguir critérios legais, o que vai totalmente de encontro ao decidido por esta Suprema Corte em grau de controle concentrado, motivo pelo qual se demonstrará a indubitável necessidade de que seja garantida a autoridade das decisões proferidas nas ADC’s 58 e 59” (doc. 1, fls. 2-3).



    Sustenta que “a sentença do processo que originou a execução provisória ora objeto de reclamação, não consigna manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros, o que data maxima venia, está em desacordo com a decisão vinculante deste Supremo Tribunal Federal, visto que a liquidação deveria ter sido realizada conforme as balizas decididas por esta Suprema Corte” (doc. 1, fl. 7).



    Assevera que “a sentença ainda nem transitada em julgado da reclamação trabalhista n. 0000847-79.2019.5.08.0101, faz simples consideração de critérios legais, tendo em vista que não adotou expressamente, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E), muito menos os juros de mora de 1% ao mês, pelo que deveriam ser aplicados “os parâmetros fixados” por este C. STF (IPCA na fase pré-judicial e Selic na fase judicial; sem juros moratórios extras)” (doc. 1, fl. 8).



    Requer “liminar, em razão da urgência em evitar maiores riscos ao processo e ao judiciário brasileiro, para que seja cassada a decisão quanto ao índice proferida nos autos da Execução Provisória nº 0000627- 13.2021.5.08.0101, sob relatoria do Desembargador Walter Roberto Paro, proferida pela 4ª Turma do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 8º Região, que flagrantemente afrontou decisão deste STF.  Que seja suspenso o andamento da reclamação trabalhista n. 0000847-79.2019.5.08.0101, requerendo que na mesma também seja respeitado os critérios de juros e correção monetária balizados por esta C. Corte” (doc. 1, fl. 10). 



    Pede, “ao final, que seja julgado procedente o pedido formulado na presente Reclamação, com fundamento no art. 161, III, do RISTF, para cassar a decisão proferida nos autos da Execução Provisória n. 0000627-13.2021.5.08.0101, sob relatoria do Desembargador Walter Roberto Paro, proferida pela 4ª Turma do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 8º Região, que afrontou à decisão do STF nos autos das ADC’s 58 e 59” (sic, doc. 1, fl. 10).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.



    4. Põe-se em foco na presente reclamação se, ao reconhecer o trânsito em julgado do capítulo da sentença quanto aos “índices de juros e correção monetária aplicados no dispositivo da sentença e nos cálculos de liquidação (...) pelo que, diante da modulação contida na decisão do STF nas ADCs 58 e 59, verifica-se a impossibilidade de reapreciação dessa matéria” (doc. 5), a autoridade reclamada teria descumprido o decidido por este Supremo Tribunal nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 58 e 59.



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e usurpadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada.



    6. No julgamento conjunto das Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 58 e 59 e das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 5.867 e 6.021, Relator o Ministro Gilmar Mendes, o Plenário deste Supremo Tribunal assentou:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 879, § 7º, E ART. 899, § 4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13. 467, DE 2017. ART. 39, CAPUT E § 1º, DA LEI 8.177 DE 1991. POLÍTICA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TABELAMENTO DE JUROS. INSTITUCIONALIZAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO POLÍTICA DE DESINDEXAÇÃO DA ECONOMIA. TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF. APELO AO LEGISLADOR. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES, PARA CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO AO ART. 879, § 7º, E AO ART. 899, § 4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467, DE 2017. MODULAÇÃO DE EFEITOS. 



    1. A exigência quanto à configuração de controvérsia judicial ou de controvérsia jurídica para conhecimento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADC) associa-se não só à ameaça ao princípio da presunção de constitucionalidade – esta independe de um número quantitativamente relevante de decisões de um e de outro lado –, mas também, e sobretudo, à invalidação prévia de uma decisão tomada por segmentos expressivos do modelo representativo. 



    2. O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, decidindo que a TR seria insuficiente para a atualização monetária das dívidas do Poder Público, pois sua utilização violaria o direito de propriedade. Em relação aos débitos de natureza tributária, a quantificação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança foi reputada ofensiva à isonomia, pela discriminação em detrimento da parte processual privada (ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e RE 870.947-RG – tema 810). 



    3. A indevida utilização do IPCA-E pela jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho (TST) tornou-se confusa ao ponto de se imaginar que, diante da inaplicabilidade da TR, o uso daquele índice seria a única consequência possível. A solução da Corte Superior Trabalhista, todavia, lastreia-se em uma indevida equiparação da natureza do crédito trabalhista com o crédito assumido em face da Fazenda Pública, o qual está submetido a regime jurídico próprio da Lei 9.494/1997, com as alterações promovidas pela Lei 11.960/2009. 



    4. A aplicação da TR na Justiça do Trabalho demanda análise específica, a partir das normas em vigor para a relação trabalhista. A partir da análise das repercussões econômicas da aplicação da lei, verifica-se que a TR se mostra inadequada, pelo menos no contexto da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), como índice de atualização dos débitos trabalhistas. 



    5. Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, § 7º, e ao art. 899, § 4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810). 



    6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991). 



    7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem. 



    8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC. 



    9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais). 



    10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes” (DJe 7.4.2021).



    7. Na espécie em exame, consta da decisão reclamada:



    “Consultado os autos do processo principal (0000847-79.2019.5.08.0101), via sistema PJe, verifico que a sentença exequenda assim dispôs: ‘JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. Os juros e correção monetária incidem, nos termos da Lei 8.177/91 e do Enunciado 211 do TST’; tendo sido prolatada de forma líquida cujos cálculos observaram os valores corrigidos pelo índice 'Tabela Única JT Diário', acumulado a partir do mês subsequente ao vencimento, conforme súmula nº 381 do TST, e juros simples de 1% a.m., pro rata dia (Art. 39 da Lei nº 8177/91).



    A decisão nas ADCs 58 e 59 determinou que ‘são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão (na ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória) todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês’.



    Portanto, embora nos autos principais ainda esteja pendente de julgamento no TST a agravo de instrumento em recurso de revista, verifico que não há discussão a respeito dos índices de juros e correção monetária aplicados no dispositivo da sentença e nos cálculos, restando este capítulo transitado em julgado, pelo que, diante da modulação acima citada, há impossibilidade de reapreciação dessa matéria” (doc. 5).



    Diferente do sustentado pela reclamante, não se vislumbra descompasso entre o ato impugnado e o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento conjunto das Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 58 e 59. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO À DECISÃO PROFERIDA NA ADC 58/DF. MATÉRIA INCONTROVERSA. COISA JULGADA MATERIAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - No paradigma consolidado no julgamento da ADC 58/DF, ao se pronunciar sobre os efeitos temporais da decisão exarada no controle concentrado de constitucionalidade, o Supremo Tribunal Federal excluiu de sua incidência ‘as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês’. II - A modulação de efeitos no controle concentrado de constitucionalidade tem o propósito de garantir a segurança jurídica das relações já consolidadas pelo tempo. Se, por meio de sua aplicação, obtém-se o resultado oposto ao desejado, ela não tem razão de ser. III - Se a modulação excluiu até mesmo sentenças em geral mais recentes - as que passaram a aplicar o IPCA-E após o STF julgar inconstitucional a aplicação da TR às dívidas da Fazenda Pública (ADI 4.357/DF e Tema 810 da Repercussão Geral) -, tem mais razão de ser ainda a manutenção de sentenças de liquidação transitadas em julgado anteriores à referida discussão. IV – Agravo regimental a que se nega provimento. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO À DECISÃO PROFERIDA NA ADC 58/DF. MATÉRIA INCONTROVERSA. COISA JULGADA MATERIAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - No paradigma consolidado no julgamento da ADC 58/DF, ao se pronunciar sobre os efeitos temporais da decisão exarada no controle concentrado de constitucionalidade, o Supremo Tribunal Federal excluiu de sua incidência ‘as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês’. II - A modulação de efeitos no controle concentrado de constitucionalidade tem o propósito de garantir a segurança jurídica das relações já consolidadas pelo tempo. Se, por meio de sua aplicação, obtém-se o resultado oposto ao desejado, ela não tem razão de ser. III - Se a modulação excluiu até mesmo sentenças em geral mais recentes - as que passaram a aplicar o IPCA-E após o STF julgar inconstitucional a aplicação da TR às dívidas da Fazenda Pública (ADI 4.357/DF e Tema 810 da Repercussão Geral) -, tem mais razão de ser ainda a manutenção de sentenças de liquidação transitadas em julgado anteriores à referida discussão. IV - Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 50.293-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 3.3.2022).



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Processual Civil e do Trabalho. 3. ADC 58, ADC 59, ADI 5.867 e ADI 6.021. Índice de correção monetária e juros. Enquadramento do caso nas hipóteses previstas na modulação de efeitos do julgado. Inexistência de omissão quanto aos índices de atualização monetária. Trânsito em julgado da sentença. Ato reclamado em sintonia com o entendimento do STF. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental” (Rcl n. 49.991-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 17.5.2022).



    8. A argumentação trazida pela reclamante revela pretensão recursal. Pretende-se valer indevidamente da reclamação, com finalidade imprópria e divorciada de sua vocação constitucional, buscando-se fazer uso desta via como sucedâneo recursal, o que não é admissível, conforma assentado pela reiterada jurisprudência deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “Ausentes os pressupostos legitimadores da reclamação, este remédio constitucional não pode ser utilizado como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, nem tampouco como sucedâneo recursal viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl n. 10.036-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º.2.2012). 



    “O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. – A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, ‘l’, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011). 



    “O instituto da Reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo a quo. 2. Inaplicabilidade da teoria da transcendência dos motivos determinantes” (Rcl n. 5.703-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16.10.2009). 



    Ausentes na espécie os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    9. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 5 de julho de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora